Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721560-21.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO U DA SQS 405 DECISÃO Ante o silêncio do apelante (id 26181403), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). I. Brasília, 10/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR